Tribunal: TJMT
Processo: 1010203-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010203-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE GIM - CPF: 488.298.469-53 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), FLAVIO DE CARVALHO RAMALHO - CNPJ: 12.025.861/0001-03 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DA GARANTIA DO JUÍZO – ARTIGO 919, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os requisitos do artigo 919, § 1o, do CPC/15 são cumulativos, razão pela qual a ausência de qualquer um deles já é suficiente ao indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução. Assim, não comprovada
a
garantia do juízo, há de ser mantida a decisão que indeferiu o pretendido efeito suspensivo.

2.
Recurso
desprovido
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia
Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FLAVIO DE CARVALHO RAMALHO
contra a decisão proferida nos
Embargos à Execução no
1006944-41.2025.8.11.0002

ajuizada em face de

BANCO BRADESCO S.A
, que
indeferiu
o efeito suspensivo aos embargos à execução interposto pelo
executado/
agravante.

Na origem, cuida-se
de execução de título executi
vo extrajudicial ajuizada pelo agravado em desfavor do a
gravante com fundamento em uma Cédula de Crédito Bancário, na qual se indica a existência de um débito pendente no valor de R$ 166.136,12.

Alega, em apertada síntese, que
a simples emissão de uma Cédula de Crédito Bancário oriunda de renegociação de débitos anteriores não confere, por si só, a certeza e liquidez exigidas para a sua execução, sendo essencial a apresentação de documentos complementares que demonstrem a evolução do saldo devedor, encargos aplicados e eventuais amortizações.

A
ponta
que
a ausência de transparência na constituição do saldo devedor acarreta a nulidade do título executivo, pois impede a verificação da legalidade da cobrança, configurando afronta aos direitos do consumidor.

Verbera que
a Cédula de Cré
dito Bancário
apresentada
pelo e
xequente não contém assinatura de testemunhas, o que compromete sua exigibilidade e impede sua execução na via processual.

Afirma que a
probabilidade do direito está demonstrada pela nulidade e inexigibilidade do título executivo, uma vez que há ausência de liquidez e certeza da dívida,

violação ao Código de
Defesa do Consumidor e irregularidade formal do contrato, impedindo a cobrança nos mold
es pretendidos pelo a
gravado.

Aduz que o
perigo de dano de difícil ou incerta reparação decorre da possibilidade de atos expropr
iatórios sobre o patrimônio do a
gravante, como bloqueios bancários, restrição de bens móveis e imóveis e outras medidas coercitivas, antes mesmo de se verificar a legalidade da cobrança.

Relata a necessidade de concessão de antecipação dos efeitos da tutela se consubstanciada na finalidade de evitar que a execução prossiga em seus efeitos expropriatórios e constritivos.

Com essas considerações, pugna pela concessão do efeito ativo determinando a suspensão da execução.

A liminar recursal foi indeferida (ID. 279259357).

Nas contrarra
zões, ID. 282234351, o executado/agravado
pugna pelo desprovimento do recursa.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia
Câmara:

A suspensão do curso do processo de execução em face da oposição dos embargos somente é possível em caráter de excepcionalidade, nos termos do § 1o do art. 919 do CPC/15:
"O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes
."

Oportuno colacionar os esclarecimentos de Humberto Theodoro Júnior, sobre a questão:

"Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado.
Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os seguintes requisitos, todos de presença necessária e cumulativa:

a) os fundamentos dos embargos deverão ser relevantes, ou seja, a defesa oposta à execução deve se apoiar em fatos verossímeis e em tese de direito plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos embargos deve insinuar-se como razoável; é algo equiparável ao fumus boni iuris exigível para as medidas cautelares;

b) o prosseguimento da execução deverá representar, manifestamente, risco de dano grave para o executado, de difícil ou incerta reparação; o que corresponde, em linhas gerais, ao risco de dano justificado da tutela cautelar em geral (periculum in mora). A lei, portanto, dispensa ao executado, no caso de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma tutela cautelar incidental, pois não há necessidade de uma ação
cautelar, e tudo se resolve de plano, no próprio bojo dos autos da ação de oposição manejada pelo devedor;

c) deve, ainda, estar seguro o juízo antes de ser a eficácia suspensiva deferida; os embargos podem ser manejados sem o pré-requisito da penhora ou outra forma de caução; não se conseguirá, porém, paralisar a marcha da execução se o juízo não restar seguro adequadamente.
"
(A Reforma da Execução do Título Extrajudicial, Editora Forense: Rio de Janeiro, 2007, páginas 194/195) (
g.n
.).

Como se nota,
somente em caráter excepcional
ao juiz é autorizado conferir efeito suspensivo aos embargos do executado e deve, ainda, estar seguro o juízo antes de ser deferida.

No caso, não
ficaram
demonstrados os requisitos do artigo 919 do CPC/15,
haja vista
que a execução não se encontr
a garantida, já que o executado/agravado

não indicou
nenhum bem à penhora.

Ao fundamentar a decisão recorrida, o
magistrado
c
ondutor do feito
assim se
pronunciou
:

(...)

No que concerne ao pedido de suspensão da execução, entendo que não merece acolhida, haja vista que o artigo 919 do CPC é firme em prever que “os embargos à execução não terão efeito suspensivo”.

Ademais, não se fazem presentes os requisitos exigidos pelo § 1° do citado dispositivo legal, de forma o embargante não logrou êxito em demonstrar, por meio de relevantes fundamentos, a possibilidade
da execução lhe causar
danos de difícil e incerta reparação e que, concomitantemente, a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Devo consignar que o prosseguimento da execução é consequência natural do título executivo inadimplido e a propositura dos embargos, ainda que se discuta o “quantum” devido, por si só, não constitui fundamento relevante à suspensão da execução.

A norma comentada estabelece a regra geral da não
suspensividade
da execução pela oposição dos embargos do devedor. Isto significa que, mesmo que ajuizados os embargos, o processo de execução continuará a correr normalmente.

De qualquer modo, não se verifica o perigo de manifesto dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação, mesmo porque, o pedido de atribuição de efeito suspensivo não deve ser buscado a partir das consequências legais da execução.
(ID. 187597029 – autos de origem
)

Assim, considerando a orientação do STJ de que
“Após oscilações no entendimento, o STJ consolidou jurisprudência de que para atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor
deve-se
cumprir três requisitos: ‘apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)’”

(STJ,
EDcl
no
AREsp
173.841/PE)
, a princípio, não há relevância dos fundamentos do mérito dos embargos (
fumus boni iuris
), bem como o perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação (
periculum in mora
), diante da existência de dívida em importe considerável, a qual deverá ser adimplida.

Logo, não se encontram presentes todas as condições legais

ínsitas para a concessão de efeito suspensivo nos embargos à execução, diante da ausência da verossimilhança das alegações.

Desse modo, ausentes, na espécie, os pressupostos autorizadores da concessão do pretendido efeito suspensivo aos embargos à execução, a teor do que dispõe o artigo 919 do CPC/15, pois embora alegue
irregularidades no título executivo
, a execução não se encontra garantida
pelo executado/
agravante,
não há como acolher a tese recursal
.

Nesse sentido colaciono ementa de minha lavra,
in
verbis
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DA GARANTIA DO JUÍZO – ARTIGO 919, § 1o, DO CPC/15
– RECURSO DESPROVIDO.

1 - Os requisitos do artigo 919, § 1o, do CPC/15 são cumulativos, razão pela qual a ausência de qualquer um deles já é suficiente ao indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução. Assim, não comprovada
a
garantia do juízo, há de ser mantida a decisão que indeferiu o pretendido efeito suspensivo.

2
– Recurso desprovido.

(N.U 1032968-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 24/03/2025
)

Sobre o tema, oportuno o julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1
. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado
poderá atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) requerimento do embargante; b) relevância da argumentação; c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e d) garantia do juízo. 2. No caso dos autos, a Corte a quo entendeu que ‘apesar de sustentar a presença de todos os requisitos mencionados, não vislumbro no feito o perigo de dano apontado, que deve ser claro, manifesto e evidente para a concessão do efeito pretendido’ (fl. 411, e-STJ). 3. A revisão dos fundamentos do acórdão recorrido, a fim de acolher a tese da
recorrente de
que os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução estariam preenchidos nos autos, exige reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.”

(STJ, 2a TURMA,
REsp
no 1731508/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. em 17/04/2018,
DJe
24/05/2018).

Outrossim
,
vale ressaltar que ainda que se tenha por existentes os alegados vícios, em sendo acolhidos os pedidos deduzidos nos embargos à execução, advindo prejuízos à parte executada, caberá ao credor ressarci-lo, em conformidade com o artigo 776 do CPC/15.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025